Tribunal: TJMT
Processo: 0032589-85.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032589-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO ADMINISTRATIVAMENTE – REINTEGRAÇÃO - COBRANÇA DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DA CORPORAÇÃO – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

1.

Uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor e determinada a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado, a teor do que dispõe o
art. 35,
caput
, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

2.

Não há falar na litigância de má fé, sob o fundamento de que determinado o pagamento de valor já pago ao requerente e diverso da tabela salarial devida, quando a decisão judicial ainda pende de liquidação, na qual possível o cálculo conforme o subsídio correto e descontando-se aquilo que já fora pago. Decidir de modo diverso aproximaria o julgado da ofensa ao princípio do acesso à jurisdição.

3.

A reintegração ao serviço público, por si só, não é ato capaz de ensejar indenização por danos morais a ser suportada pela Administração Pública, sobretudo, quando
a demissão se dá por decisão fundamentada, prolatada em processo administrativo no qual oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, e, por outro lado, a reintegração não for motivada em falha ou vício processual, em ilegalidade ou arbitrariedade do ato demissório, mas na conveniência e na oportunidade.

4.

Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por Waliton Francisco Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 54.412,31 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos), referente às verbas salariais que este último deixou de receber, no período compreendido entre 29/09/2011 e 28/09/2012, quando afastado da carreira militar, em virtude de lhe ter sido aplicada a pena de demissão (id. 3841564).

Entendeu o Juízo
a quo
pela não configuração do dano moral alegado e, assim, determinou que os honorários advocatícios fossem rateados, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, declarando isento desse pagamento o autor, haja vista o benefício da gratuidade da justiça que a ele fora deferido.

Irresignado, Waliton Francisco Souza apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, no que tange à indenização por dano moral que requerera, bem como para pleitear que seja determinada a incidência de juros e correção monetária sobre os valores cujo pagamento já lhe foi deferido pelo Juízo sentenciante

(id. 3841566).

Requer, ademais, a reforma do ato sentencial no ponto em que condenado ao pagamento da verba honorária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresenta as suas contrarrazões ao recurso da parte adversa, que requer seja desprovido, e interpõe o seu recurso de apelação (id. 3841578), arguindo que o tempo em que o autor esteve excluído dos quadros da polícia militar não comporta o recebimento salarial, sob pena de enriquecimento ilícito, por não ter havido prestação de serviço.

Aduz, outrossim, que, ainda que coubesse tal pagamento, estão sendo cobrados valores dissociados da respectiva tabela de subsídios e, também, requeridos alguns valores já recebidos pelo autor, o que, em seu entender, imporia, no caso vertente, a condenação por litigância de má fé.

Por essas razões, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação ao pagamento das verbas salariais deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, e que seja o autor condenado ao pagamento do dobro do valor por ele pleiteado e de multa, por litigância de má fé.

Em relação ao apelo do Ente Estadual, Waliton Francisco Souza defende, em suas contrarrazões, que há inovação recursal, posto que, em sede de contestação, impugnado, apenas, o seu pleito indenizatório (id. 3841583).

No que se refere à alegação da litigância de má fé, aduz ser infundada, posto que almeja, tão somente, a percepção dos valores salariais que por longo período deixou de receber, devendo prevalecer em seu favor o princípio da inocência.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 4644183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por Waliton Francisco Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial (id. 3841564).

Da verificação do caderno processual eletrônico, infere-se que o autor respondeu a um processo administrativo disciplinar, vindo a ser penalizado com a demissão, a qual foi revertida por ocasião do julgamento do seu pedido de reconsideração.

Ocorre que ficou afastado das fileiras da carreira militar, pelo período compreendido entre 29/09/2011 e 28/09/2012, deixando de receber, nesse
interim
, qualquer verba salarial.

Uma vez que obteve êxito no seu pedido de reintegração, judicializou esta ação, visando ao recebimento das citadas verbas salariais, bem como ser indenizado, sob o argumento de que o fato em comento lhe ocasionou abalo moral.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Concluiu, o Juízo de Primeiro Grau, pela não configuração de dano moral alegado. Entendeu, porém, que o autor faz jus à percepção das verbas salariais, no importe de

54.412,31 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e trinta e um centavos).

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Ante a todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R§ 54.412,31 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e doze reais a trinta e um centavos), relativo as verbas salariais compreendidas entre 29/09/2011 a 28/09/2012, conforme descrição a seguir: R$ 46.862,28 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) referentes a remuneração do autor no período; R5 2.343,11 (dais mil trezentos e quarenta e três reais e onze centavos) referentes a parcela do 130 salario, equivalente a 60%, pago aos servidores públicos no mês de dezembro de 2011; R$ 5.206,92,(cinco mil duzentos e seis reais e noventa e dois centavos) de indenização referente as férias do período aquisitivo 2010/2011 e 2011/2012.

Como o autor decaiu de metade do pedido as custas processuais e os honorários advocatícios serão rateados proporcionalmente pelas partes a razão de 50% para cada.

O requerido, todavia, fica isento do pagamento do percentual que lhe cabe a título de custas processuais em virtude do art. 30, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, I do CPC.

Não havendo recurso voluntario, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §30, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido corresponder ao valor de R R3;54.412,31 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e doze reais a trinta e um centavos), estando dentro, portanto, do limite de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Assim, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.C. (...)”

Irresignado, Waliton Francisco Souza apela (id. 3841571), para requerer seja julgado procedente o seu pedido indenizatório, condenando-se o requerido ao pagamento de não menos que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral.

Requer, ainda, seja determinado o emprego de juros e correção monetário sobre o valor já deferido pelo Juízo de Primeira Instância.

Pugna, outrossim, seja excluída a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim que cientificado da sentença, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 3841573), arguindo a incompetência absoluta do Juízo, posto o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, além de alegar a omissão do
decisum
no que tange aos consectários legais incidentes sobre o valor condenatório.

Ao decidir os aclaratórios, o Juízo sentenciante afastou a preliminar de incompetência, e, referente aos juros e correção monetária, acresceu o que segue em destaque à sentença:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R§ 54.412,31 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e doze reais a trinta e um centavos), relativo as verbas salariais compreendidas entre 29/09/2011 a 28/09/2012, conforme descrição a seguir: R$ 46.862,28 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) referentes a remuneração do autor no período; R5 2.343,11 (dais mil trezentos e quarenta e três reais e onze centavos) referentes a parcela do 130 salario, equivalente a 60%, pago aos servidores públicos no mês de dezembro de 2011; R$ 5.206,92,(cinco mil duzentos e seis reais e noventa e dois centavos) de indenização referente as férias do período aquisitivo 2010/2011 e 2011/2012,
com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°-F da Lei n0 9.494/1997 — no 11.960/2009), contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357.
(...)”

Sequencialmente, o Estado de Mato Grosso apelou (id. 3841578), fundamentando que o tempo em que o autor esteve excluído dos quadros da polícia militar não comporta o recebimento salarial, sob pena de enriquecimento ilícito, por não ter havido a prestação de serviço.

Aduz, outrossim, que, ainda que coubesse tal pagamento, estão sendo cobrados valores dissociados da respectiva tabela de subsídios e, também, requeridos alguns valores já recebidos pelo autor, o que, em seu entender, imporia, no caso vertente, a condenação por litigância de má fé.

Por essas razões, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação ao pagamento das verbas salariais deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, e que seja o autor condenado ao pagamento do dobro do valor por ele pleiteado, bem como de multa por litigância de má fé.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo ambos os apelos.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na verificação quanto ao cabimento, ou não, do pagamento das verbas salariais alusivas ao espaço de tempo em que o militar ficou afastado do serviço público, se a sua reintegração implica dano moral, se corretos os consectários legais fixados e se existente má fé na hipótese.

Sobre o pagamento das verbas salariais em questão
, não obstante os fundamentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, no sentido do autor não fazer jus ao recebimento das verbas salariais referente ao período em que ficou afastado da corporação militar, o
artigo 35,
caput
, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, prevê o ressarcimento de todas as vantagens do servidor, por ocasião da sua reintegração, senão vejamos:

Art. 35 Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as Vantagens.

Pelo que se observa, uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor e determinada sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado.

Trata-se de uma medida compensatória, que decorre de uma demissão que, ao que tudo indica, não observou as garantias legais.

Desse modo, tenho que não há falar na impossibilidade do ressarcimento pleiteado pelo autor, ainda que não tenha havido a contraprestação, sobretudo, porque o não exercício da atividade laboral decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

No que se refere à afirmação de que fora determinado o pagamento ao autor de valor por ele já recebido e de subsídio superior ao constante da respectiva tabela salarial, entendo ser essa uma questão de simples solução, posto que, nesta demanda, se transitada em julgado a decisão de forma favorável àquele, necessária se fará a liquidação, oportunidade em que poderão ser descontados os valores já pagos, bem como considerados os valores salariais corretos, vigentes ao tempo do afastamento.

Dessarte,
não vislumbro a litigância de má fé ventilada pelo Ente Estadual, sendo, pois, improcedentes os pedidos de condenação a esse título.

Ao demais,
sobre o Dano Moral
, para que o autor fizesse
jus
a essa indenização, necessário seria a demonstração, nestes autos, quanto a fatos específicos que implicassem abalo moral e psíquico, ofensa ao direito ou a atributos da personalidade, o que, definitivamente, não se verifica.

A reintegração ao serviço público, por si só, não é ato capaz de ensejar indenização por danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que, não necessariamente, importa a ocorrência prévia de um ato ilícito.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara Julgadora. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO - IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO - VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CABIMENTO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

-
O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si.

-Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

(N.U 0013609-08.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) – (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO, POR SI SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL, PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(...)

5.A questão do processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração, abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal.

6. O ponto central do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, necessário que haja comprovação nos autos situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que definitivamente não restou evidenciado nos autos.

7. A reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a conduta do servidor.

8. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000770-42.2014.8.11.0059, RAC 134011/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, publicado no DJE 10/12/2018). – (negritei)

Insta registrar que a demissão,
in casu
, tal como anotado no ato sentencial, se deu por decisão fundamentada, prolatada em processo administrativo no qual fora oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, e, por outro lado, a reintegração não foi fundada em falha ou vício processual, em ilegalidade ou arbitrariedade do ato demissório, mas sim na conveniência e na oportunidade.

Por essas razões, nesse ponto, deve a sentença ser preservada.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ
.

Levando em conta que a cobrança em questão se refere ao período de
29/09/2011 e 28/09/2012 e que
a sentença foi complementada pela decisão no Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando a “
incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°-F da Lei n0 9.494/1997 — no 11.960/2009), contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357”
, percebe-se a perfeita sintonia do julgado com o recurso repetitivo alhures citado.

Pertinente aos
honorários advocatícios
, cuja condenação o autor requereu lhe fosse retirada, tenho que a razão não o assiste, visto que o fato de ser beneficiário da justiça gratuita não impede a sua condenação a esse título, mas apenas o isenta do pagamento, tal como foi registrado pelo Juízo Singular.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção das conclusões apontadas na sentença hostilizada é medida impositiva.

Necessário, apenas, pequena retificação quanto aos valores, descritos na sentença como devidos ao autor, haja vista as afirmações do Estado de Mato Grosso de que não correspondem aos constantes da respectiva tabela de subsídio e de que fora determinado o pagamento de valor já recebido pela parte adversa.

O Estado de Mato Grosso fez tais colocações para pedir improcedência dos pedidos autorais e a condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé. Não é o caso do atendimento de um, nem de outro pedido.

Todavia, nesse ponto, entendo necessário determinar que, por ocasião da liquidação da sentença, seja respeitada a tabela de subsídio vigente ao tempo dos salários não pagos, bem como descontado qualquer valor já quitado pela Fazenda Estadual, empregando, somente então, os consectários inerentes à atualização da quantia monetária em foco.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021